Tribunal: TJMT
Processo: 1004040-25.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004040-25.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Citação, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JESSICA DE ARAUJO RODRIGUES - CPF: 043.143.461-16 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), VALDINEIDE MORAES TINOCO - CPF: 966.170.471-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO DE DEVEDOR EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO POR MEIO DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - IMPOSSIBILIDADE – FERRAMENTA NÃO DISPONÍVEL NO SÍTIO ELETRÔNICO DO TJMT, EMBORA HAJA PREVISÃO CONSTANTE NO ART. 257, INCISO II, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inobstante a possibilidade da realização da citação por edital por meio da rede mundial de computadores, a ferramenta para materialização da citação na forma ansiada ainda não está disponível no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, estando em fase de planejamento para a implantação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 0009058-16.2015.8.11.0003, manejada em face de
VALDINEIDE MORAES TINOCO
, indeferiu o pedido de citação do devedor por edital por meio da rede mundial de computadores, nos termos do artigo 257, inciso II, do Código de Processo Civil.

Para tanto, a agravante alega, em síntese, que a Resolução 455/2022 do CNJ, ao instituir o Portal de Serviços do Poder Judiciário (PDPJ-Br), regulamentou a publicação dos atos judiciais por meio do Diário da Justiça Nacional, em conformidade com a determinação da legislação processual, e que a Resolução TJMT/OE n. 05, de 18 de maio de 2022, regulamentou a publicação dos atos judiciais no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, não havendo razões para o indeferimento do pedido de intimação do executado por meio da ferramenta pretendida, notadamente porque o agravado está em local incerto e não sabido.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 160513196).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de citação do devedor, ora agravado, por edital, por meio da rede mundial de computadores.

O reclamo merece não prosperar, adianta-se.

Acerca do tema, o art. 257, inciso II, do Código de Processo Civil dispõe que é possível a citação do devedor por meio da rede mundial de computadores
, in verbis
:

“
Art. 257. São requisitos da citação por edital:

(...)

II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos;”

Todavia, inobstante a possibilidade da realização da citação por edital por meio da rede mundial de computadores, a ferramenta para materialização da citação na forma ansiada ainda não está disponível no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, estando em fase de planejamento para a implantação.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – DEVEDOR EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – EDITAL DE CITAÇÃO POR MEIO DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (ART. 257, INCISO II DO CPC) – FERRAMENTA AINDA NÃO DISPONÍVEL NO PODER JUDICIÁRIO DESTE ESTADO – RECURSO NÃO PROVIDO. Embora o art. 257, inciso II do CPC determine a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, o Poder Judiciário deste Estado ainda não possui disponibilidade, em seu sítio eletrônico, de ferramentas para a publicação de edital de citação na rede mundial de computadores”.

(N.U 1002962-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023)

Portanto, não há como acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023